Tribunal: CARF
Processo: 13369.721310/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.721310/2020-96
ACÓRDÃO
1201-006.804 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOHA CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 26/09/2016 a 07/08/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo
18 da Lei no 10.833/2003.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AGRAVAMENTO.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A falta de atendimento à intimação da fiscalização, no contexto de
validação de direito creditório requerido por meio de pedido de
compensação, por si só, enseja o agravamento da penalidade de ofício pela
aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei
n. 9.430/96.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o voto do relator
pelas suas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.803, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13369.721305/2020-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.804 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721310/2020-96
2
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído
pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente a multa por compensação indevida efetuada em declaração
apresentada com falsidade no montante de R$ 571.795,22 relativo aos fatos geradores ocorridos
em 2016 e 2017, correspondentes às datas em que as Dcomp foram transmitidas.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A recorrente impugnou regularmente o lançamento.
A decisão de primeira instância declarou improcedente a impugnação, sob o
racional ementado conforme o seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 26/09/2016 a 07/08/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada falsidade da declaração de compensação, será aplicada multa isolada
de 150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto da compensação
não homologada.
ESPONTANEIDADE DIFERIDA. MULTA. TRIBUTOS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia
subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto
já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. O termo “já
declarado” restringe sua aplicação aos tributos já confessados por meio das
declarações que importam confissão de dívida tributária, não se aplicando
àqueles tributos constantes de declarações ou demonstrativos meramente
informativos.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.804 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721310/2020-96
3
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a aplicação, ou
deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
processo administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da referida decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário com
pedidos que visam, em síntese, a extinção ou a redução do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dela conheço.
Em síntese do relatado, a recorrente transmitiu declaração de compensação em
que afirmava ser detentora de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 325.560,25,
apurado no 1o trimestre de 2015. Não obstante, tal valor não era corroborado por
sua declaração de apuração do tributo no respectivo período, tampouco foi
comprovado por documentação idônea, quando intimada a fazê-lo.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.804 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721310/2020-96
4
Em sede processual, a recorrente admite a inexistência do direito creditório,
afirma ter parcelado o débito e informa que foi vítima de um arranjo ilícito
perpetrado pelo escritório de contabilidade que lhe prestava serviço, em conluio
com a sociedade supostamente detentora do crédito.
Ainda que goze de verossimilhança a versão dos fatos apresentada pela
recorrente, é preciso ter em conta a inoponibilidade, contra a Fazenda, de
arranjos negociais entre particulares, consoante o que dispõe o artigo 123 do
CTN.
Quando menos, o que se pode afirmar é que o caso dos autos se amolda à
situação de culpa in elegendo, vez que a recorrente teria promovido má escolha
daquele em quem confiou a prática de um ato ou o adimplemento de uma
obrigação. Não por acaso, a sequela cível de tal escolha equivocada é o ônus, para
o comitente, do ato praticado, sendo esta a inteligência do artigo 932, III, do CC e
da súmula STF no 341.
Seja como for, a negligência, a imprudência ou a imperícia na esfera cível –
precisamente na eleição negocial daqueles que lhes prestam serviços – não
desnatura o dolo na esfera tributária, diante de uma situação em que, inexistindo
crédito próprio, resta evidente o resultado “não homologação” da compensação.
Fato é que a compensação promovida, como no caso dos autos, com emprego de
crédito oriundo de saldo negativo sabidamente inexistente – tanto que travestido
de crédito de terceiros – é exemplo manualesco de fraude tributária. De tal sorte,
trata-se de situação que impõe a incidência do artigo 18, § 2o, da Lei no
10.833/03, autorizando a aplicação da multa isolada de 150% sobre o débito não
compensado.
E não é só: intimada a se manifestar acerca da existência do crédito utilizado, a
interessada ignorou a convocação da autoridade fiscal. Se, de um lado, tal
conduta, por si só, não representa embaraço à fiscalização, de outro lado, é
preciso observar que para o agravamento da penalidade em 50% requer tão
somente o não atendimento à intimação. Trata-se, aliás, de ponto em que revisito
meu entendimento, em face da dicção do § 5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
combinado com o §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Pela relevância, vale a transcrição dos citados dispositivos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não- homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.804 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721310/2020-96
5
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
(...)
Como se vê, a literalidade dos comandos legais não conferem alternativas ao
caso, tanto que inaplicáveis na espécie os dispositivos em que a defesa tentou se
amparar.
Ante o exposto, sou pela manutenção da exigência fiscal, nos exatos termos em
que formulada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 379
DF CARF MF
Original